Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733352-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DERYK ALAN DA SILVA PEIXOTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO DA PENA BASE E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há como ser aplicado princípio da insignificância ao tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para a sua configuração, a quantidade de droga apreendida. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para crime diverso. 2.1. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. Possuindo o réu maus antecedentes, deve ser afastado o tráfico privilegiado. 4.1. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência e/ou os maus antecedentes para majorar a pena e também para afastar o benefício do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de dropas para o de porte de drogas para consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Quanto à pretendida desclassificação do crime de tráfico, inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial” (AgRg no REsp n. 2.022.975/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025